Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA RECEITA DE ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SINDICAIS. PRESERVADA. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, restaram infrutíferas todas as medidas ordinárias possíveis para saldar a dívida do Sindicato devedor.
2. Com fulcro na orientação jurisprudencial do col. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, a penhora limitada a 30% (trinta por cento) da receita mensal do Sindicato, reveste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo o condão de causar onerosidade excessiva à entidade sindical, de modo a inviabilizar a manutenção das suas atividades. Precedentes.
3. Recurso desprovido.